Tribunal: CARF
Processo: 19515.005226/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005226/2009-71
ACÓRDÃO
9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIVERSIA BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE
APLICA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. DESCABIMENTO.
DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dispõe a súmula CARF no 148, cuja observância é obrigatória, que, no caso
de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIVERSIA BRASIL S.A em face do
acórdão no 2202-009.340, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso
voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS. (f. 202)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (f. 202)

Por entender padecer o acórdão da mácula da omissão, apresentou aclaratórios
(f. 228), que vieram a ter o seguimento obstado, porquanto
[a]o contrário do que alega o embargante o voto condutor do acórdão
embargado assim se manifestou sobre tal argumento do então recorrente (efl.
206):
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
3
Multa por descumprimento de obrigação acessória. CFL 68.
(...)
Embora alegue a contribuinte que as verbas relacionadas ao AI não
constituem remuneração, a recorrente não traz prova de tais alegações,
seja nestes autos, seja nos processos quanto à obrigação principal
(19515.005224/2009-82 e 19515.005225/2009- 27), em relação ao
período de 01/2004 a 11/2004. Desse modo, carece de razão a recorrente.
(f. 234/235; sublinhas deste voto)

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 245/265) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
a) insubsistência de Auto de Infração decorrente de multa por falta de entrega
de GFIP diante do cancelamento da obrigação principal a que se vincula;
b) aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, em atendimento ao art.
106 do CTN;
c) necessária redução da penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, com base nas Portarias MPS vigentes à época dos fatos geradores; e
d) nulidade do lançamento por erro de direito no cálculo da multa aplicada.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 362/369, negou
seguimento ao recurso especial, ensejando a interposição de agravo (f. 377/383).
Ao apreciar o recurso (f. 408/411), entendeu-se pelo seu provimento parcial,
pelos seguintes motivos:
Por outro lado, alega a Agravante que a matéria objeto da divergência não é a
aferição da decadência para o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória tratada pela Súmula CARF n° 148, mas a insubsistência da
multa diante do cancelamento da obrigação principal nos autos dos Processos
Administrativos n's 19515.005224/2009-82 e 19515.005225/2009-27. Assevera
ainda que:
10. Ou seja, se o crédito tributário constituído nos Processos acima foi
cancelado, por decorrência lógica, a obrigação ao cumprimento da
obrigação acessória deixa de existir, não podendo ser mantida a multa
imposta. (destaquei)
De fato, compulsando-se os paradigmas indicados, Acórdãos n's 9202-003.316 e
2403-002.327, constata-se que o entendimento foi no sentido de que as
competências abarcadas pela decadência em relação à obrigação principal,
resulta na improcedência da autuação por descumprimento de obrigação
acessória dessas mesmas competências.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
4
Assim, diferentemente do que consta no exame agravado, não se trata de
apresentação de provas suficientes de que as verbas em discussão não
constituíam remuneração, mas, sim, a insubsistência da multa cominada diante
do cancelamento da obrigaçã o principal nos autos dos Processos
Administrativos n's 19515.005224/2009-82 e 19515.005225/2009-27, conforme
defende a Contribuinte em seu apelo.
Contrarrazões apresentadas (f. 420/427), abordando temática alheia à admitida
do recurso especial, pedindo a manutenção da decisão recorrida, porquanto
[a] multa [teria sido] corretamente aplicada no valor de R$ 23.925,24, por ser
mais benéfica ao contribuinte, de acordo com o disposto no artigo 32, par. 5o, da
Lei no. 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II, e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99,
com o valor mínimo atualizado pelo inciso V do artigo 7o da Portaria
Interministerial MPS/MF no. 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no DOU
de 13 de fevereiro de 2009, conforme demonstrado na Planilha Comparativa do
Cálculo do auto de infração, fls. 09/10.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
"a) insubsistência de Auto de Infração decorrente de multa por falta de entrega de GFIP diante
do cancelamento da obrigação principal a que se vincula.”
De acordo com o despacho que apreciou o agravo,
compulsando-se os paradigmas indicados, Acórdãos nos 9202-003.316 e 2403-
002.327, constata-se que o entendimento foi no sentido de que as competências
abarcadas pela decadência em relação à obrigação principal, resulta na
improcedência da autuação por descumprimento de obrigação acessória dessas
mesmas competências.
A despeito de o sujeito passivo afirmar que “a matéria objeto da divergência não
é a aferição da decadência para o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória tratada pela Súmula CARF no 148” (f. 382), tenho que, em verdade, o que quer é seu
afastamento.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
5
Isso porque, omite que o motivo do cancelamento da obrigação principal nos
autos dos Processos Administrativos nos 19515.005224/2009-82 e 19515.005225/2009-27 foi
justamente a decretação da decadência, contada com arrimo no §4o do art. 150 do CTN. Se a
decadência da obrigação acessória é sempre regida pelo inc. I do art. 173 do CTN, eis que seu
lançamento se dá de ofício, outro não poderia ser o deslinde ofertado pela Turma a quo, sem
afrontar o disposto no verbete sumular de no 148 deste eg. Conselho, que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, AINDA
QUE se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(sublinhas deste voto)
As razões de agravo comprovam, em verdade, a insurgência quanto ao
entendimento sumulado:
26. Naqueles autos, a Turma a quo reconheceu a decadência do direito do Fisco
de efetuar o lançamento dos créditos tributários, com fulcro no art. 150, § 4o,
do CTN:
(..)
27. Contudo, nestes autos, a Turma Julgadora manteve a multa vinculada a
obrigações principais sob os fundamentos de que não haveria caracterizada a
decadência do lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória com base no art. 173, I, do CTN.
28. Todavia, tal decisão merece reparo, haja vista que, a exclusão da penalidade
relativa às competências rechaçadas pela decadência na notificação fiscal
principal é medida que se impõe face à íntima relação de causa e efeito que os
vincula, dado que os fatos geradores pretensamente não informados em GFIP
foram lançados naqueles autos.
29. De fato, na hipótese de ter sido afastada incidência da contribuição
previdenciária sobre a verba incluída na notificação em epígrafe (processo
principal), deve-se rechaçar a penalidade relativa a este suposto fato gerador
que não teria sido informado em GFIP (obrigação acessória), objeto da presente
demanda, diante do nexo de causa e efeito que os vincula.
30. Ou seja, se parte do crédito tributário constituído no PA principal se encontra
extinto pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, por decorrência
lógica, não se pode manter a penalidade em relação aos fatos geradores que
foram alcançados pelo prazo decadencial, seja por inexistência de obrigação
principal descumprida, seja pela decadência também e sob o mesmo
fundamento da penalidade correlata.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
6
31. Ora, sendo inegável a relação de prejudicialidade entre o presente
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória e os AI
relativos à exigência das Contribuições Previdenciárias correlatos cancelados,
bem como em razão da decadência da penalidade nos termos do art. 150, §4o
do CTN, há de ser cancelada a multa em debate. (f. 259/259; sublinhas deste
voto)
Transcrevo, por oportuno, decisão recorrida, no que importa:

Defende a recorrente a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN para
reconhecimento de decadência do lançamento.
No entanto, conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN. Vejamos:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base
o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do
CTN, verifica-se que inocorre a decadência, pois a contribuinte foi cientificada do
auto de infração em 03/12/2009 (fl. 34), que trata das competências 01/2004 a
12/2004.
(...)
Em relação à multa, ela foi definida com base nos ditames legais, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não padecendo de qualquer
ilegalidade. Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP
os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse do INSS.
No caso, verifica-se que a recorrente deixou de relacionar todos os fatos
geradores na GFIP das competências 01/2004 a 12/2004, devendo, portanto,
ficar sujeita a penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Embora alegue a contribuinte que as verbas relacionadas ao AI não constituem
remuneração, a recorrente não traz prova de tais alegações, seja nestes autos,
seja nos processos quanto à obrigação principal (19515.005224/2009-82 e
19515.005225/2009-27), em relação ao período de 01/2004 a 11/2004. Desse
modo, carece de razão a recorrente.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.742 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005226/2009-71
7
Ocorre que, quanto à competência 12/2004, a DRJ já manifestou que houve o
recolhimento de valores em relação a esta competência, de modo que não se
encontra mais em litígio.
Assim, quanto ao período que resta em litígio (01/2004 a 11/2004), para afastar
a aplicação da multa caberia a recorrente demonstrar que não deixou de
relacionar todos os fatos geradores na GFIP das referidas competências.
Portanto, não havendo prova neste sentido, não há como afastar a penalidade
que lhe foi imputada, estando correta a imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Desse modo, constado o cometimento da infração, entendo que a imposição da
penalidade pela autoridade lançadora está correta, não tendo, a recorrente,
apresentado provas de suas alegações quanto à insubsistência do lançamento ou
sua revisão.
Por tais razões, entendo que não merece provimento o presente recurso. (f.
206/207, passim; sublinhas deste voto)
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, por estar
a decisão recorrida alicerçada em entendimento sumulado de observância obrigatória, não
conheço do recurso especial.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 436
DF CARF MF
Original